Tribunal: STF
Processo: RHC 222286
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Davi Henrique da Costa Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTRAS PROVAS. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).



    2. As instâncias ordinárias pontuaram que a autoria está pautada em imagens de câmera de segurança, que possibilitaram o reconhecimento do acusado pelos policiais atuantes.



    3. Na hipótese, não se está diante, portanto, da hipótese de absolvição por desrespeito ao art. 226 do CPP.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 750.341 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Pretende, em síntese, a absolvição em razão de “que a condenação está pautada única e exclusivamente em frames de imagens de circuito interno de TV, o que se assemelha a fotos, sem passar pelo crivo do art. 226, do CPP.”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais constatei que a condenação transitou em julgado em 30/03/2022 (Processo n. 0016800-69.2020.8.13.0324).



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a autoria do agravante não está atrelada somente ao reconhecimento fotográfico em sede de inquérito, mas no conjunto de provas produzidas”. Confira-se:(grifei):



    Conforme já adiantado na decisão anterior, na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias pontuaram que a autoria do agravante não está atrelada somente ao reconhecimento fotográfico em sede de inquérito, mas no conjunto de provas produzidas. A sentença condenatória, por exemplo, elenca os seguintes elementos probatórios: 



    O Investigador de Policia Civil Arthur Goulart da Cruz Lima, em juízo, narrou sua participação nas diligências, elucidando que através das imagens de câmeras de segurança puderam identificar os autores do roubo. Informou que efetuou a prisão do denunciado Davi Henrique da Costa Silva, que ele (Davi) estava tranquilo e confessou a prática do crime, alegando que o fez pois estava sob efeito de drogas. De acordo com a testemunha, o réu também confidenciou-lhe que estava portando uma faca na cintura quando cometeu o delito. 



    No mesmo sentido foram as declarações do Investigador de Polícia Civil Cássio Poiani Marcello, o qual em juizo afirmou que, a principio, conseguiram identificar somente as roupas utilizadas pelos autores, tendo em vista a baixa qualidade da câmera noturna. Entretanto, ao analisarem as imagens de outras câmeras, descobriram a identidade de ambos suspeitos, […]



    […]



    Embora a vítima não tenha procedido ao reconhecimento dos autores do delito praticado em seu desfavor, através das imagens de câmeras de segurança foi possível chegar a identidade dos mesmos, valendo mencionar o fato de que o réu Davi Henrique da Costa Silva já estava sob investigação em outro procedimento que também apura a ocorrência do crime de roubo, algo, inclusive, mencionado no relatório de fls. 31/44, o que facilitou sua identificação. 



    As imagens constantes às fls. 39 e 69, são claras e deixam patente a identidade dos acusados, configurando prova cabal da autoria delitiva. 



    […]



    Conforme se verifica, há imagens de câmera de segurança, que demonstram que o acusado utilizava vestes que correspondem à do assaltante e que possibilitaram o reconhecimento do acusado pelos policiais atuantes. Com efeito, não se está diante da hipótese de absolvição por desrespeito ao art. 226 do CPP. 



    Para além disso, vale rememorar que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, com vistas ao acolhimento da tese defensiva de absolvição. Destaco, no ponto, a seguinte ementa:



    2. Esta Suprema Corte, na via estreita do habeas corpus, não pode reapreciar o conjunto probatório dos autos para identificar eventual fragilidade probatória a ensejar a absolvição do paciente. Precedentes.



    (RHC 107.444, ministro Dias Toffoli)



    Não vislumbro, desse modo, ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator